Tribunal: TCU
Processo: 014.820/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1658/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o artigo 237, inciso III e parágrafo único, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, apensar definitivamente este processo ao TC Processo 014.280/2021-3 e dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e ao Deputado Federal Vinícius Poit, conforme os pareceres emitidos nos autos 1. Processo TC- Processo 014.820/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Deputado Federal Vinícius Poit 1.2. Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e Ministério do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.